Tribunal: TJSP
Processo: 1000415-83.2024.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 21,00% ao mês – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma praça e época da contratação – 1,96% ao mês – , para operações de crédito não

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ilícita a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário objeto da ação – 21,00% ao mês – , porquanto existente discrepância substancial entre ela e a taxa média praticada pelo mercado, na mesma praça e época da contratação – 1,96% ao mês – , para operações de crédito não consignado, com recursos livres, para pessoas físicas, hipótese em que se enquadra o contrato de mútuo objeto da ação, com previsão de autorização para desconto em conta corrente e não na folha de pagamento, sendo certo que a instituição financeira sequer apresentou justificativa plausível para a discrepância em questão, impondo-se, em consequência, a limitação da taxa dos juros remuneratórios à taxa média praticada pelo mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação, conforme orientação que este Relator passa a adotar.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao dobro da taxa média praticada pelo mercado – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, em dobro, para os pagamentos das parcelas, todos após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, (i) correção monetária a partir de cada pagamento indevido; e (ii) juros de mora a partir da data de citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
MORA – Caracterizada a cobrança abusiva de encargos principais exigidos de forma ilícita, no período da normalidade – no caso dos autos, apenas e tão somente, a cobrança de juros remuneratórios em taxa superior à taxa média praticada pelo mercado – , em relação ao contrato bancário objeto da ação, de rigor, declarar a descaracterização da mora e, em consequência, até que seja notificada a parte devedora do débito efetivamente pendente, após o recálculo da dívida, nos termos do ora julgado, momento a partir do qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará caracterizada, (i) vedar a inclusão do respectivo débito em cadastro de inadimplentes; e (ii) excluir a cobrança de encargos moratórios.
Recurso provido, em parte.